Tribunal: TJES
Processo: 5000065-54.2020.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000065-54.2020.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: CLEIDE ALVES MATOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº º 5000065-54.2020.8.08.0051

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANESTES SEGUROS SA

RECORRIDO:
CLEIDE ALVES MATOS

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida movida pela beneficiária SILVIA DE OLIVEIRA em face da seguradora BANESTES SEGUROS S/A, em que a autora pleiteia o recebimento do valor referente à apólice nº 33.154, em razão do falecimento da segurada, SILVANA DE CASTRO RODRIGUES, ocorrido em 28 de setembro de 2019.

A autora alega que deu entrada regular no pedido de resgate de sua parte do valor, entretanto, a seguradora Banestes se recusou a pagar, alegando que o contrato foi rescindido por conta de uma suposta doença preexistente da segurada, o que, segundo a autora, não foi comprovado. A seguradora, por sua vez, alega que a segurada sabia ser portadora de doença e omitiu tal informação no momento da contratação, o que seria motivo suficiente para a recusa do pagamento do seguro.

Em síntese, o magistrado de piso jugou:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a presente ação proposta por CLEIDE ALVES MATOS contra BANESTES SEGUROS S/A, para o fim de condenar a ré ao pagamento da indenização do seguro referente à Apólice nº 33.154, especificamente em relação à cobertura por morte, ou seja, a fração de 30% (trinta por cento) do valor acobertado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescida de correção monetária a partir da negativa administrativa e juros de mora de 1% a partir da citação, até o efetivo pagamento.”

Em sede recursal, o banco BANESTES, alega que cumpriu o que a lei e o contrato determina, que no caso de doença preexistente, o dever de indenizar da seguradora pode ser afastado.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Diante as provas dos autos, a adesão ao contrato de seguro de vida foi efetivada e as obrigações financeiras foram adimplidas corretamente. No momento da morte e o pagamento do prêmio contratado a seguradora alega impossibilidade do pagamento.

Nesse sentido, prevalece em nossos tribunais o entendimento de que a perda do direito ao seguro, além de exigir que a moléstia preexistente tenha sido a causa do sinistro, venha acompanhada de má-fé por parte do segurado no que tange à sua omissão, em especial quando a seguradora dispensa a realização de avaliação prévia de saúde, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 609/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 609 do STJ, não é possível à seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença preexistente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1919305 SP 2021/0185619-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Seguro prestamista – Cerceamento de defesa afastado – Sinistro relativo ao óbito do segurado – Negativa de cobertura pela seguradora, sob a alegação de doença preexistente – Descabimento – Seguradora que não exigiu de exames médicos no momento da contratação – Impossibilidade de recusa da cobertura com base na alegação de má-fé por omissão de doença preexistente – Entendimento da Súmula n. 609 do C. STJ – Pagamento da indenização devida – Danos morais configurados na espécie – Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor provido e improvido o da ré. (TJ-SP - AC: 10582247020218260100 SP 1058224-70.2021.8.26.0100, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 14/02/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

Não há provas nos autos da má-fé do segurando, tendo que ser presumida a boa-fé dos contratantes, não sendo razoável a empresa receber os valores contratados e após a morte a seguradora preocupa-se em investigar a vida do segurado, burocratizando o recebimento do prêmio quando da ocorrência do sinistro, deveria preocupar-se em antecipar essa investigação para antes da assinatura do contrato, também burocratizando a pactuação de quem tem interesse em adquirir o seguro.

Vemos claramente que a seguradora tem como finalidade de obter lucros, não se preocupa em analisar os perfis do segurado antes da contratação, e no caso concreto, somente ocorreu o preenchimento de formulário genérico para identificar a situação de saúde da contratante.

E CITO SENTENÇA:

Essa, inclusive, a dicção da Súmula 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “Súmula 609/STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

E no caso em tela, a despeito da combatividade da seguradora, tais requisitos não restaram demonstrados. Embora a seguradora alegue em sua contestação que a pessoa falecida sofria de pedra na vesícula desde 2016, é certo que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a causa da morte (“tromboembolismo cardiopulmonar - longo período de restrição ao leito em hospitalização – abdômen agudo após procedimento cirúrgico- colelitíase”) e a doença preexistente.

Ademais, impende mencionar que normalmente a declaração de saúde é redigida de forma até mesmo a induzir a resposta, constando apenas sim ou não, como é o caso dos autos (id 7306700). A ré sequer realizou questionário mais detalhado onde pudesse pautar a arguição de omissão voluntária ou má-fé presumida.

Não se pode simplesmente presumir que a segurada tivesse conhecimento de que era portadora de alguma doença que pudesse lhe acarretar a morte.

E para esclarecer se a segurada agiu de má fé ao firmar referido contrato de seguro, omitindo de forma consciente sua condição de saúde, nenhuma prova fora produzida.

Não se desconhece, que o contrato securitário é um contrato de risco, que visa proteger o contratante de riscos pré-determinados e que é o fator de determinação do prêmio a ser pago.

Destarte, há de prevalecer o entendimento de que, no ato da contratação, devem ser exigidos do segurado a realização de todos os exames necessários, a fim de detectar eventuais doenças preexistentes.

Contudo, a seguradora, com a finalidade de obter lucros, não se preocupa em analisar os perfis do segurado antes da contratação, e no caso concreto, somente ocorreu o preenchimento de formulário genérico para identificar a situação de saúde da contratante.

Ora, se a seguradora preocupa-se em investigar a vida do segurado após a sua morte, burocratizando o recebimento do prêmio quando da ocorrência do sinistro, deveria preocupar-se em antecipar essa investigação para antes da assinatura do contrato, também burocratizando a pactuação de quem tem interesse em adquirir o seguro.

Conquanto a boa-fé seja presumida, a má-fé deve ser comprovada e, no caso, entendo que a alegação de má-fé do segurado não restou comprovada pelo requerido, que não se preocupou em investigar a saúde da segurada antes de efetuar a contratação.

Assim, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar má-fé por parte da contratante ou ainda que lhe tenham sido exigidos exames médicos antes da celebração dos negócios, não se podendo admitir como lícitas, portanto, as recusas de cobertura.

Nesse diapasão, mostra-se indevida a negativa da ré em pagar a beneficiária, ora autora, a cobertura prevista na apólice contratada, posto que ausente qualquer justificativa apta a afastá-la."

Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, creio que a r. decisão deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, dos quais fixo em 20% do valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)